Tribunal: TJDFT
Processo: 0710021-21.2025.8.07.0010
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE EMENDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Do recurso. Apelação cível interposta pela autora contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 321, parágrafo único, 330, VI, e 485, I, do CPC, diante do descumprimento de determinação judicial para emenda da inicial.
2. Em suas razões, a autora sustenta que a extinção do feito decorreu de formalismo excessivo e afronta aos arts. 4o, 6o, 139, IX, 317 e 321 do CPC, pois não permaneceu inerte, tendo atendido à determinação de emenda mediante a juntada de documentos, planilha e comprovantes de pagamento, além de ter requerido prazo adicional para obter o extrato previdenciário específico do INSS. Afirma que o banco não negou a existência do empréstimo consignado, havendo demonstrativos de evolução da dívida e quitação, sendo a controvérsia limitada à validade e autorização do contrato. Sustenta que exigir documento que não está em sua posse, quando já existe farta documentação corroborando a narrativa, impõe ônus probatório desproporcional e incompatível com o modelo cooperativo do CPC. Requer, ao final, a gratuidade de justiça e o provimento do recurso para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento.
3. Do fato relevante. A autora ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais em face de instituição financeira, alegando contratação fraudulenta de empréstimo consignado com descontos em benefício previdenciário. O d. Juízo de origem determinou a emenda da petição inicial para apresentação de documentos comprobatórios dos descontos, planilha de cálculos, indicação do contrato impugnado, comprovação de tentativa de solução administrativa e demonstração da necessidade da gratuidade de justiça, o que foi cumprido parcialmente. Após nova intimação para cumprimento integral das determinações, a autora requereu dilação de prazo, pedido que foi indeferido, sobrevindo sentença de extinção do feito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem: (i) analisar se a autora faz jus ao benefício da gratuidade judiciária; (ii) verificar a adequação do indeferimento da petição inicial e da consequente extinção do processo sem resolução do mérito, diante do alegado descumprimento da determinação de emenda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os documentos juntados com a petição inicial demonstram que a autora apelante não possui condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento, razão pela qual a concessão da gratuidade de justiça deve ser deferida, com efeitos retroativos à propositura da ação.
6. O art. 321 do CPC autoriza o magistrado a determinar a emenda da inicial para suprir vícios ou irregularidades, revelando-se legítimo o indeferimento caso a parte não cumpra a diligência no prazo concedido.
7. No caso concreto, a autora foi intimada por duas vezes para sanar as irregularidades apontadas, não apresentando todos os documentos considerados necessários pelo d. Juízo para o regular prosseguimento do processo.
8. O descumprimento da determinação judicial de emenda à inicial autoriza o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, 330, VI e 485, I, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e parcialmente provido tão somente para conceder à autora apelante os benefícios da gratuidade de justiça, com efeitos retroativos à data da propositura da ação.

Tese de julgamento:
“1. A declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, podendo ensejar a concessão da gratuidade de justiça quando não houver prova em sentido contrário. 1.1. Os documentos juntados com a petição inicial demonstram que a autora apelante não possui condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento, razão pela qual é cabível a concessão da gratuidade de justiça, com efeitos retroativos à propositura da ação 2. O descumprimento da determinação judicial de emenda à petição inicial autoriza o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC.”
__________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 6o, 99, §§ 2o e 3o, 320, 321, parágrafo único, 330, VI, e 485, I; CDC, art. 42, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2056066, Proc. 0709543-80.2025.8.07.0020, Rel. Des. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, 3a Turma Cível, j. 09.10.2025; TJDFT, Acórdão 2050460, Proc. 0728038-35.2025.8.07.0001, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 25.09.2025; TJDFT, Acórdão 2031896, Proc. 0706970-30.2024.8.07.0012, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 06.08.2025.